Tribunal: STJ
Processo: 0747119-41.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740519 - DF
(2024/0335094-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento firmado de que a embargante promove inovação recursal, não
servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que as teses relativas aos arts.
921, III, e 923 do CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
até porque configurada a inovação recursal nas razões do recurso especial.
4. Ademais, pertinente acrescer que a questão dos autos cinge-se à
possibilidade de deferimento de consulta de bens em órgão público, o que
revela que as alegações relativas à suspensão da execução estão dissociadas
do que efetivamente decidido no acórdão, somado o fato de que os arts. 921,
III, e 923 do CPC não têm comando normativo apto a amparar a tese de que
não ocorrera exaurimento das buscas de bens da embargante. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bc851442-474b-4f70-9bfd-90ea4c24eaec

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bc851442-474b-4f70-9bfd-90ea4c24eaec

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740519 - DF
(2024/0335094-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento firmado de que a embargante promove inovação recursal, não
servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que as teses relativas aos arts.
921, III, e 923 do CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
até porque configurada a inovação recursal nas razões do recurso especial.
4. Ademais, pertinente acrescer que a questão dos autos cinge-se à
possibilidade de deferimento de consulta de bens em órgão público, o que
revela que as alegações relativas à suspensão da execução estão dissociadas
do que efetivamente decidido no acórdão, somado o fato de que os arts. 921,
III, e 923 do CPC não têm comando normativo apto a amparar a tese de que
não ocorrera exaurimento das buscas de bens da embargante. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FATIMA MARIA DE
OLIVEIRA contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fl. 313):
Documento eletrônico VDA54914616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: ab94f1c9-0806-42a3-ba7d-43b9ed73a9b4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. ARTS. 921,
III, E 923 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente
enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja,
o cabimento de busca de eventuais bens (imóvel, no caso),
para efeito de penhora, no que destacou a particularidade
que envolve imóveis no Distrito Federal, muitos sem seu
regular registro, mostrando-se pertinente a busca de dados
no sistema da secretaria da fazenda distrital.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional. Precedentes.
3. Os arts. 921, III, e 923 do CPC não foram objeto de
debate no Tribunal, inclusive porque referidos artigos não
foram sequer suscitados nas contrarrazões do agravo de
instrumento, menos ainda nos embargos de declaração,
revestindo-se de inovação nas razões do recurso especial,
manobra
processual
amplamente
rejeitada
pela
jurisprudência do STJ e que ratifica a conclusão de que não
houve prequestionamento sobre referidos temas. Incidência
da
Agravo interno improvido. .
Súmula n. 211/STJ.

Nas razões dos declaratórios, a embargante aduz que o acórdão embargado
(fl. 326):

3. [...] incorreu em omissão e contradição de ordem fática,
por desconsiderar a realidade documental dos autos quanto
ao alegado exaurimento dos meios executivos. Com efeito,
a fundamentação jurídica que reputa cabível a diligência
junto à
em razão do suposto esgotamento das
SEFAZ/DF
medidas típicas colide frontalmente com o fato
incontroverso de que jamais houve qualquer tentativa de
constrição patrimonial vinculada ao CPF da devedora
principal.
4. Assim, a conclusão de que as diligências anteriores
teriam sido exitosas ou suficientes mostra-se incompatível
com a inexistência de atos executivos básicos direcionados
à pessoa física da executada, o que torna a ausência de
busca patrimonial em seu CPF elemento objetivo e
autoevidente, apto a afastar a alegação de inovação recursal
e a demonstrar que não se implementou a condição de
procedibilidade necessária à adoção de medida executiva
atípica.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada não apresentou manifestação (fl. 333).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54914616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: ab94f1c9-0806-42a3-ba7d-43b9ed73a9b4

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento firmado de que a embargante promove inovação recursal, não servindo os
embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão
erro
e/ou
material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a
art. 1022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.820.963/SP,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
)
18/4/2024.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que as teses relativas aos arts.
921, III, e 923 do CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, até porque
configurada a inovação nas razões do recurso especial. Vejamos:

Por seu turno, da análise do acordão recorrido, observa-se
que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo de
instrumento, limitou-se a abordar a possibilidade de busca
de dados sobre eventual imóvel nos dados da secretaria de
fazenda, sem abordar a questão dos autos à luz do art. 921,
III, e 923 do CPC.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição
dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido, cito:
[...]
Inclusive, no ponto, pertinente consignar que referidos
artigos sequer foram suscitados nas contrarrazões do
agravo de instrumento, menos ainda nos embargos de
declaração, revestindo-se de inovação nas razões do
recurso especial, manobra processual amplamente rejeitada
pela jurisprudência do STJ e que ratificam a conclusão de
que não houve prequestionamento sobre referidos temas.
Documento eletrônico VDA54914616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: ab94f1c9-0806-42a3-ba7d-43b9ed73a9b4

Nesse sentido, cito:
[...]
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai
argumentação relevante apta a infirmar os fundamentos da
decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão
agravada, deve ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Ora, é pertinente acrescer que a questão dos autos, conforme se infere da
simples leitura da ementa do acórdão embargado, cinge-se à possibilidade de
deferimento de busca de bem em órgão distrital, o que revela que as alegações relativas à
suspensão da execução estão dissociadas do que efetivamente decidido no acórdão,
somado o fato de que os arts. 921, III, e 923 do CPC não têm comando normativo apto a
amparar a tese de que não ocorrera exaurimento das buscas de bens da embargante, o que
atrai, por conseguinte, os preceitos da
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No mesmo sentido:

III - Na espécie, incide o óbice da
em
Súmula n. 284/STF
razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o
referido
enunciado:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência
de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como
violado
ou
como
objeto
de
divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
; e quando sua indicação não é apta,
sobre tema diverso
por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais. (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.035.985/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois o único dispositivo apontado como violado
não tem comando normativo suficiente para amparar a tese
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do
STF. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.981.159/RS,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
)
22/6/2022.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54914616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: ab94f1c9-0806-42a3-ba7d-43b9ed73a9b4

destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
PIS/COFINS.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
22/10/2024)
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE

ERRO
E/OU
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54914616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: ab94f1c9-0806-42a3-ba7d-43b9ed73a9b4

(EDcl no AgInt no
relatora
REsp n. 1.937.467/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
)
17/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.683.104/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024.
)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:17
Código de Controle do Documento: ab94f1c9-0806-42a3-ba7d-43b9ed73a9b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.740.519 / DF
Número Registro: 2024/0335094-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07471194120238070000 7471194120238070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATIMA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FATIMA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO : EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
TERMO
Documento eletrônico VDA55294572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 5c2e5fdc-8aed-492e-a296-eeac1edc7f73

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 5c2e5fdc-8aed-492e-a296-eeac1edc7f73